Tribunal: TJSP
Processo: 2028340-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Inconformismo contra decisão que reconheceu a prescrição dos débitos condominiais vencidos antes de 03 de novembro de 2018. Comparecimento espontâneo do devedor que supriu a nulidade da sua citação. Reconhecimento. Inteligência do artigo 239 e § 1o do Código de Processo Civil. Procuração com poderes expressos para o recebimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Inconformismo contra decisão que reconheceu a prescrição dos débitos condominiais vencidos antes de 03 de novembro de 2018. Comparecimento espontâneo do devedor que supriu a nulidade da sua citação. Reconhecimento. Inteligência do artigo 239 e § 1o do Código de Processo Civil. Procuração com poderes expressos para o recebimento do ato citatório. Caracterização do comparecimento espontâneo. Termo inicial do prazo prescricional que deverá corresponder a outubro de 2020. Suspensão do prazo prescricional determinada pela Lei no 14.101/2020. Prescrição quinquenal para as cotas condominiais anteriores a 17 de maio de 2016. Recurso provido, em parte.